Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-44.2017.8.11.0019
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003209-44.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GLEISON OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 402.949.158-85 (APELANTE), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), E. R. E. - CPF: 060.747.861-60 (VÍTIMA), EDSON SANTANA TANASSOF - CPF: 864.475.131-04 (ASSISTENTE), DIRCEU BATISTA GOMES FILHO - CPF: 038.438.781-02 (ASSISTENTE), NILCELINA DE BRITO - CPF: 019.013.531-09 (ASSISTENTE), JEFERSON CANDIDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 034.058.051-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - MENOR DE 14 ANOS - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 593 DO STJ - PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA - CARÁTER ABSOLUTO - ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

O estupro de vulnerável se configura pela conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (STJ, Súmula 593).

A presunção de violência do estupro perpetrado contra vítima vulnerável possui caráter absoluto (STJ, HC nº 535.347/MS; AgRg no AREsp nº 1704276/MT; AgRg no REsp 1453155/SC).

“A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos de idade configura crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal, independentemente de seu consentimento, experiência sexual pretérita ou existência de relacionamento amoroso com o agente, sendo incabível a relativização da presunção de violência descrita no citado dispositivo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP NU 0019986-45.2011.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003209-44.2017.8.11.0019 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO DOS GAÚCHOS

APELANTE: GLEISON OLIVEIRA FERREIRA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos de ação penal (NU 0003209-44.2017.8.11.0019; Código 39421), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 217-A do CP - (ID 95564991).

O apelante sustenta que sua conduta seria atípica porque a relação sexual teria sido consentida e
“a vítima não era mais virgem”.

Pede o provimento para que já absolvido (ID 95564999).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO DOS GAÚCHOS
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95565953).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Apelo da Defesa. Pleito de absolvição por atipicidade do fato. Improcedência. Prova inequívoca acerca da conjunção carnal com menor de 14 anos. Consentimento da vítima. Irrelevância, conforme entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 593, do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 98587489)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 06 de dezembro de 2017, por volta das 07h00, em endereço não especificado nos autos, nesta Comarca, o denunciado GLEISON OLIVEIRA FERREIRA, qualificado às fls. 17, praticou conjunção carnal com a vítima Edicléia Rosa Erlich, de 13 (treze) anos de idade. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GLEISON OLIVEIRA FERREIRA, como incurso n o art. 217 -A, ‘caput’, do Código Penal [
...].
”
(Marcelo Rodrigues Silva, promotora de Justiça – ID 95564991)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do delito está provada através dos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n. 95/2017/DPJCPG/MT, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2017.402950, depoimentos dos policiais militares, vítima, conselheiros tutelares, confissão extrajudicial do acusado, relatório informativo do conselho tutelar n. 159/2017, laudo de exame de corpo de delito n. 2017.1.565 e relatório policial final. [...]

Portanto, entendo que o conjunto probatório encontra-se delineado no sentido da autoria do réu GLEISON OLIVEIRA FERREIRA quanto ao delito de estupro de vulnerável descrita na denúncia, sobretudo quando analisado sua confissão qualificada, eis que assumiu a relação sexual perpetrada com a vítima, sendo sua escusa de desconhecimento da real idade da ofendida ilegítima e isolada nos autos, isto é incapaz de afastar a responsabilização penal.

Oportunamente, consigno que ao ser interrogado, o réu GLEISON OLIVEIRA FERREIRA afirmou que já foi preso em Porto dos Gaúchos/MT em razão de 100 gramas de droga encontradas em sua residência, porém, foi absolvido neste processo criminal; no dia 06/12/2017, o réu conheceu a vítima, através da pessoa de Pedro, em um casamento; que encontrou a vítima na esquina, quando esta saiu do casamento para encontrá-lo; que marcaram um encontro; que, no dia do casamento, o réu e a vítima apenas se beijaram; que somente encontrou a vítima novamente após uma semana, todavia, continuaram conversando pelo celular de Pedro; que marcaram um novo encontro, o qual foi realizado na casa de um amigo do réu; que a vítima foi à casa com o Pedro; que no segundo encontro houve relação sexual; que somente mantiveram relação sexual uma vez; que depois o réu não mais conversou com a vítima; a vítima disse ao réu que iria completar 15 (quinze) anos; a vítima disse que tinha 13 (treze) anos lá embaixo, lá na civil; a vítima disse ao réu que queria manter relação com réu, bem como queria namorá-lo; que Pedro intermediou a relação entre réu e vítima (mídia digital).

Logo, tem-se que o cotejamento das provas produzidas nestes autos, bem como os elementos produzidos em fase inquisitorial, com a prova testemunhal judicial e, interrogatório colhido, apontam para autoria do réu no delito perpetrado, sobretudo porque as teses defensivas arguidas não possuem respaldo com nenhuma prova documental ou testemunhal.

As provas, portanto, formam um conjunto harmônico e robusto acerca da autoria do réu GLEISON OLIVEIRA FERREIRA, tendo este praticado conjunção carnal com a vítima menor de quatorze anos.

Destarte, a conduta do réu é típica, amoldando-se aos art. 217-A, caput, do Código Penal.

O dolo restou configurado no instante em que o agente praticou conjunção carnal com a vítima menor de quatorze anos, sendo induvidoso o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

Observa-se que a conduta é antijurídica e culpável, não favorecendo ao réu qualquer excludente de ilicitude, nos termos da teoria da ratio cognoscendi, ou dirimente de culpabilidade, sendo que o mesmo, ao tempo dos fatos, era plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com este entendimento.

3. Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia para o fim de condenar GLEISON OLIVEIRA FERREIRA, já qualificado no feito, como incurso na sanção do artigo 217-A do Código Penal.

4. Dosimetria da Pena [...]

Destarte, inexistindo outras circunstâncias a incidir na espécie, resta ao réu a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão.

4.4. Regime De Cumprimento

Com base no art. 33, § 2º, “b”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, bem como ao disposto na Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço o REGIME SEMIABERTO, desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade
[...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 95564991)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017.1.565 (ID 95564991 – fls. 46/47), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edson Santana Tanassof, policial Militar (ID 95564991 – fls. 13), Dirceu Batista Gomes Filho, policial Militar (ID 95564991 – fls. 14), Edicleia Rosa Erlich, vítima (ID 95564991 – fls. 16), Nilcelina de Brito, conselheira tutelar (ID 95564991 – fls. 20), Jeferson Candido de Oliveira Santos, conselheiro tutelar (ID 95564991 – fls. 22), o apelante (ID 95564991 – fls. 26/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações Edicleia Rosa Erlich, vítima (Relatório de Mídias - ID 95564992), Nilcelina de Brito, conselheira tutelar (Relatório de Mídias - ID 95564992), Jeferson Candido de Oliveira Santos, conselheiro tutelar (Relatório de Mídias - ID 95564992), Celso Luiz Cardoso, testemunha (Relatório de Mídias - ID 95564992), Pedro Gabriel Oliveira Neto, testemunha (Relatório de Mídias - ID 95564992), Jozimar Ferreira Muniz, testemunha (Relatório de Mídias - ID 95564992), o apelante (Relatório de Mídias - ID 95564992), e o Dirceu Batista Gomes Filho, policial Militar (Relatório de Mídias - ID 95564992).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 6.12.2017, o apelante praticou conjunção carnal com a vítima Edicléia Rosa Erlich, de 13 (treze) anos de idade, em uma residência, localizada em Porto dos Gaúchos (Relatório de Mídias - ID 95564992);

- Edicléia Rosa Erlich [vítima] revelou, nas fases policial e judicial, ter conhecido o apelante em uma festa de casamento realizada, em 3.12.2017, na sede da
“AFAR Associação dos Familiares Rezer”
; no dia 6.12.2017, seu amigo Pedro Gabriel a levou para uma residência na qual o apelante se encontrava; no local, tiveram relação sexual; não foi obrigada a praticar o ato sexual e que teria sido com seu consentimento; informou sua idade ao apelante; em Juízo, informou que havia mantido relações sexuais com outro namorado (ID 95564991 - fls. 16; Relatório de Mídias - ID 95564992);

- Nilcelina de Brito e Jeferson Candido de Oliveira Santos, [conselheiros tutelares] relataram, nas fases policial e judicial, que em conversa com a vítima, ela lhes revelou ter praticado conjunção carnal com o apelante (ID 95564991 – fls. 20/22; Relatório de Mídias - ID 95564992);

- Edson Santana Tanassof e Dirceu Batista Gomes Filho [policiais militares] relataram terem sido acionados pelo Conselho Tutelar para atender a ocorrência; conduziram o apelante até a Delegacia de Polícia (ID 95564991 – fls. 13/14; Relatório de Mídias - ID 95564992);

- Celso Luis Cardoso [testemunha] ressaltou, perante o juiz, não ter conhecimento acerca dos fatos narrados na inicial acusatória; não tem conhecimento de fatos que desabonem a conduta do apelante; a acredita que o réu não teria compelido a vítima a manter relações sexuais; foi professor da vítima e esta sempre foi uma menina atirada, motivo pelo qual sempre a aconselhava dizendo
“você é muito criança para determinados assuntos”
(Relatório de Mídias - ID 95564992);

- Josimar Ferreira Muniz [testemunha] também afirmou desconhecer fatos que desabonem a conduta do apelante (Relatório de Mídias - ID 95564992);

- Pedro Gabriel Oliveira Mota [confirmou] ter levado a vítima a uma casa a pedido dela; a vítima lhe telefonou um dia antes dos fatos; conversavam todos os dias; somente deixou ela casa e voltou para o seu local de trabalho (Relatório de Mídias - ID 95564992);

- o apelante confessou ter praticado o ato sexual com a vítima, na Delegacia de Polícia e em Juízo (ID 95564991 – fls. 26/27; Relatório de Mídias - ID 95564992).

Dito isso, vejamos.

O ato sexual [conjunção carnal], a data [6.12.2017], o local [em uma residência localizada no município de Porto dos Gaúchos] afiguram-se incontroversos, pois revelado pela vítima Edicléia Rosa Erlich, de 13 (treze) anos de idade, e confessado pelo apelante, nas fases policial e judicial.

As declarações dos conselheiros tutelares [Nilcelina de Brito e Jeferson Candido de Oliveira Santos] corroboram a pratica da relação sexual entre o apelante e vítima Edicléia Rosa Erlich.

Com efeito, o estupro de vulnerável se configura pela conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (STJ, Súmula 593).

Atente-se que histórica proteção legal do vulnerável pressupõe o necessário discernimento quanto às consequências sociais, morais e físicas que envolvem o relacionamento sexual.

Não basta a escolha pela relação sexual,
“deve o optante ter noção da possibilidade de gravidez, de contrair doenças sexualmente transmissíveis e da provável reprovação social envolvido”
(FUHER, Maximiliano Roberto Ernesto. Novos crimes sexuais, com a feição instituída pela Lei nº 12.015 de 07 de agosto de 2009. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 178).

Ademais, a presunção de violência do estupro perpetrado contra vítima vulnerável possui caráter absoluto (STJ, HC nº 535.347/MS - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.10.2019; AgRg no AREsp nº 1704276/MT - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; AgRg no REsp 1453155/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha - 29.6.2021).

Nesse sentido, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos de idade configura crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal, independentemente de seu consentimento, experiência sexual pretérita ou existência de relacionamento amoroso com o agente, sendo incabível a relativização da presunção de violência descrita no citado dispositivo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP NU 0019986-45.2011.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021)

Logo, o pleito de absolvição por atipicidade da conduta mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022